Tribunal: STF
Processo: HC 242532
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 900.971/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. Após o transcurso do prazo sem interposição do recurso de apelação, a defesa interpôs habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. A condenação transitou em julgado em 16/02/2024.



    4. Contra essa decisão formalizou a impetração do writ no STJ, tendo sido o pedido de liminar e de reconsideração indeferidos pelo Ministro Relator. Após negado provimento pela 5ª Turma ao agravo regimental interposto na Pet, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, resultando no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ausência de defesa técnica, uma vez que a advogada responsável à época deixou de apresentar recurso de apelação por problemas de saúde. Aduz violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta incidência do verbete nº 523 da Súmula do STF. Conforme assinala, a própria condenação evidencia o prejuízo suportado pelo recorrente.



    6. Requer, em âmbito liminar, concessão da liberdade até julgamento final do writ. No mérito, pleiteia a devolução do prazo recursal de apelação e revogação do mandado de prisão para execução da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se ainda que a presente impetração somente foi formalizada após o trânsito em julgado do título condenatório. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ao apreciar pedido de reabertura de prazo recursal, o Magistrado deixou de reconhecer a impossibilidade da causídica anterior durante o período. Vejamos trecho obtido de consulta processual ao site do TJGO:



    “1 – Da reabertura do prazo recursal 



    Mesmo considerando o empenho jurídico da advogada, concordando com o Ministério Público, entendo que não há no caso concreto a existência de fatos que enseje a reabertura do prazo recursal. 



    Para deferimento da reabertura de um prazo processual, é necessária uma análise detalhada visto que, como sabido, estamos diante de uma norma processual; revendo atentamente os documentos que instruíram o primeiro pedido (mov. 253_arq. 2 e 3), entendo que não foi comprovada pela causídica a impossibilidade de exercer pessoalmente a profissão ou de substabelecer entre os dias 02 de fevereiro de 2024 (data que publicada a sentença em plenário) até o dia 14 de fevereiro de 2024 (dia anterior ao trânsito em julgado). 



    Entre a data da publicação da sentença até a data do transito em julgado, houve um decurso de prazo de 12 (doze) dias corridos (em virtude do feriado de carnaval); nesse diapasão, os laudos médicos apresentados pela causídica, não indicam que ela estivesse afastada por todo esse período. 



    Conforme precedentes do STJ, tem-se que a doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Assim sendo, como os documentos médicos anexados não tornam incontroverso que a advogada permaneceu por 12 dias seguidos impedida de praticar atos de sua rotina profissional ou de constituir mandatário para tanto, descabe o pedido para reabertura de prazo recursal. 



    O entendimento jurisprudencial do STJ determina que, consoante o art. 1.004 do Código de Processo Civil, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega.



    (...)



    O sentenciado e/ou sua advogada poderiam ter manifestado desejo de recorrer logo após a leitura da sentença, ainda em plenário, e não o fizeram. Destaca-se também que a defesa já havia pleiteada reabertura de processual em outra fase, com o mesmo argumento, sendo o pedido foi indeferido (mov. 186).” (destaque nosso)



    11. Ao negar pedido de reconsideração, o Juiz a quo ainda afastou a possibilidade de renovação do prazo para apelação em função da constituição de novos advogados. Segue trecho pertinente:



    “Reitero os mesmos fundamentos dispostos na decisão da mov. 264, bem como no despacho da mov. 274; não houve nenhuma alteração fática, com repercussão jurídica que enseje a alteração do entendimento, isso porque, sabe-se que o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso é fatal, contínuo, peremptório e começa a fluir do primeiro dia útil após a intimação efetivada, sem interrupção. 



    Aqui vale pontuar que havendo regular intimação do Advogado que promovia a defesa do acusado, não há se falar em devolução do prazo recursal quando há alteração no quadro de defensores, uma vez que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Ou seja, a constituição de novo procurador não representa força maior para suspender o decurso do prazo processual.” (e-doc. 7, p. 2-3, grifos nossos).



    12. No julgamento do habeas corpus, o Tribunal de Justiça afastou a alegação de ausência da defesa técnica a partir dos seguintes fundamentos:



    “Assim, verificado que durante o período de interposição do apelo, de 3 a 14/2/2024, a advogada não declinou qualquer mazela, fazendo-o tão somente em 19/2/2024, sem contudo apresentar atestado médico que registrasse a impossibilidade do exercício das atividades profissionais no período de apresentação do recurso, não há ilegalidade a ser sanada por habeas corpus. A solicitação de atendimento e o receituário médico que foram juntados ao pedido de devolução do prazo recursal (mov. 253), em razão de não pontuarem a impossibilidade do exercício das atividades profissionais, não são documentos suficientes à devolução do prazo recursal.



    (...)



    Confirmada a ausência de justificativa para a devolução do prazo recursal e que o devido processo legal foi observado, não há falar em ofensa ao enunciado da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prevê nulidade absoluta por falta de defesa.” (e-doc. 11, p. 2-3; grifos acrescidos).



    13. Na mesma linha, foi a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão extraída de consulta processual. Confira-se:



    “Esta impetração se concentra na tese de nulidade decorrente da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0071356-70.1998.8.09.011, que resultou na condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. O pleito se funda no alegado constrangimento ilegal causado pelo decurso in albis do prazo de interposição de recurso contra a sentença. Segundo informam os autos, a advogada responsável pela defesa técnica do paciente estava doente, impossibilitada de atuar na defesa dos interesses do acusado. 



    Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.



    (...)



    Como se sabe, vigora no âmbito dos Tribunais Superiores a compreensão de que a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo, em linhas gerais, às determinações da legislação penal em vigor, segundo a qual é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. 



    Há compreensão firmada nesta Corte Superior no sentido de que a devolução de prazo somente se mostra cabível quando a doença que acomete o advogado impossibilitá-lo totalmente de exercer a profissão ou substabelecer o mandato.” 



    14. Dito isso, não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não restou demonstrada a impossibilidade do exercício das atividades profissionais da causídica responsável pela defesa do paciente durante o período compreendido para interposição de recurso de apelação. 



    15. Destaco que coube ao paciente a livre escolha de advogado de sua confiança, surgindo incongruente, a essa altura, buscar justificar o transcurso in albis de prazo recursal pelo profissional encarregado de sua defesa, visando ao reconhecimento de nulidade. Importante enfatizar que a suposta ineficiência e o despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa. Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    16. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.



    17. Com efeito, o paciente não aponta o prejuízo causado pela suposta ausência da defesa técnica, apenas destacando, genericamente, ter havido condenação. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    18. As premissas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 16/03/1999, p. 07/05/1999). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). 1. O fato de a defesa técnica anterior ter deixado de se manifestar em tempo hábil quanto à distribuição por prevenção de recurso no STJ não representa nulidade absoluta. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa, nos termos do verbete nº 523 da Súmula do STF. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.947-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p. 06/06/2024; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator